Tribunal: TJPA
Processo: 0804018-93.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804018-93.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: KAROLINA GALUCIO RAMOS TEIXEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

PROCURADOR: LIVIA DUARTE RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Direito Tributário. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CIP). Consumidora residencial de baixa renda. Isenção prevista em lei municipal. Tutela de urgência. Suspensão da cobrança. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão da cobrança da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CIP). A agravante sustenta ser beneficiária do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e da Tarifa Social de Energia Elétrica, enquadrando-se na condição de consumidora residencial de baixa renda, com direito à isenção prevista no art. 151, §1º, da Lei Municipal nº 2.181/2005.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão da cobrança da CIP em favor de consumidora classificada como residencial de baixa renda; e (ii) verificar se a ausência da concessionária de energia elétrica no polo passivo da demanda afasta a probabilidade do direito invocado.

III. Razões de decidir

3.

A documentação apresentada, consistente em comprovante de inscrição no CadÚnico e faturas de energia elétrica demonstrando o enquadramento na Tarifa Social, revela, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, diante da previsão legal expressa de isenção da CIP aos consumidores residenciais de baixa renda.

4.

O perigo de dano encontra-se caracterizado pela continuidade de cobrança tributária supostamente indevida incidente sobre consumidora hipossuficiente, com potencial comprometimento de recursos destinados à subsistência familiar.

5.

A legitimidade passiva do Município subsiste, por ser o titular da competência tributária e destinatário da arrecadação da CIP, possuindo a concessionária de energia elétrica mera condição de responsável tributária e agente arrecadador.

6.

A concessão da tutela provisória não implica julgamento definitivo do mérito, permanecendo assegurada a possibilidade de reavaliação da matéria após a instrução processual e o exercício do contraditório.

IV. Dispositivo e tese

5.

Agravo Interno conhecido e provido para reformar a decisão monocrática e conceder a tutela de urgência, determinando ao Município de Ananindeua a suspensão da cobrança da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CIP) incidente sobre a unidade consumidora da agravante, enquanto comprovadamente mantido seu enquadramento na categoria residencial de baixa renda prevista na legislação municipal.

Tese de julgamento: “1. A comprovação do enquadramento do consumidor na categoria residencial de baixa renda, mediante inscrição no CadÚnico e percepção da Tarifa Social de Energia Elétrica, evidencia, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito à isenção da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública prevista em lei municipal. 2. O Município possui legitimidade para figurar no polo passivo das ações que discutem a exigibilidade da CIP, por ser o titular da competência tributária e destinatário da arrecadação, atuando a concessionária de energia elétrica como mera arrecadadora do tributo. 3. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança da CIP.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 149-A; CPC, arts. 300 e 1.021; Lei Municipal nº 2.181/2005, art. 151, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado no sentido de que a concessionária de energia elétrica não possui legitimidade passiva para responder em demandas que discutem a exigibilidade da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CIP), por atuar como mera arrecadadora do tributo.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E DAR-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão monocrática e conceder a tutela de urgência requerida, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Karolina Galucio Ramos Teixeira em face da Decisão Monocrática proferida por este Relator (Id 27928399) que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que, nos autos do processo nº 0800079-87.2025.8.14.0006, indeferiu a tutela de urgência, mantendo a cobrança da Contribuição de Iluminação Pública.

Nas suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma, que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, uma vez que é cadastrada no CadÚnico como família de baixa renda, fazendo jus à isenção tributária nos termos da Lei Municipal 2.181/2005.

Assevera, ainda, que a manutenção da cobrança gera dano irreparável, pelo que, requer o provimento do recurso para que Decisão Monocrática seja reformada a fim de conceder a liminar pleiteada (Id 28189708).

Não foram ofertadas Contrarrazões (Id 29652110).

O Ministério Público de 2º grau opinou pelo provimento do recurso (Id 32963545).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

Insurge-se a agravante contra a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à suspensão da cobrança da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP.

Após reexame dos autos e das razões expendidas no Agravo Interno, concluo que assiste razão à recorrente.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de tutela provisória para suspender a cobrança da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP em favor de consumidora enquadrada na categoria residencial de baixa renda, diante da previsão contida no art. 151, §1º, da Lei Municipal nº 2.181/2005, segundo o qual:

"
Os consumidores classificados como residenciais de baixa renda receberão automaticamente isenção de seu pagamento e será revista sempre que ocorrer qualquer espécie de alteração de consumo que o faça mudar de classe tarifária."

Da documentação acostada aos autos, verifica-se que a agravante apresentou comprovante de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, bem como faturas de energia elétrica demonstrando seu enquadramento na Tarifa Social de Energia Elétrica, circunstâncias que, em juízo de cognição sumária, constituem elementos suficientes para evidenciar sua condição de consumidora de baixa renda.

Em sede de tutela provisória, não se exige prova exauriente do direito alegado, bastando a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a probabilidade do direito decorre da existência de norma municipal expressa assegurando a isenção da CIP aos consumidores classificados como residenciais de baixa renda, bem como dos documentos apresentados pela agravante que evidenciam, ao menos em análise preliminar, o preenchimento dos requisitos legalmente exigidos.

Também se encontra presente o perigo de dano, uma vez que a manutenção da cobrança tributária supostamente indevida incide diretamente sobre consumidora hipossuficiente, comprometendo parcela de recursos destinados à sua subsistência e às necessidades básicas de sua unidade familiar.

Cumpre registrar que a circunstância de a cobrança ser operacionalizada pela concessionária de energia elétrica não afasta a legitimidade passiva do Município de Ananindeua para responder à presente demanda.

Com efeito, a contribuição prevista no art. 149-A da Constituição Federal possui natureza tributária e é instituída por lei municipal, sendo o Município o titular da competência tributária e destinatário da arrecadação correspondente.

A concessionária de energia elétrica atua apenas como responsável tributária e agente arrecadador, promovendo a cobrança e o posterior repasse dos valores ao ente municipal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que a concessionária de energia elétrica não possui legitimidade para figurar no polo passivo das ações em que se discute a exigibilidade ou legalidade da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP, justamente por atuar como mera arrecadadora do tributo.

Por conseguinte, não se mostra adequado afastar a probabilidade do direito sob o fundamento de ausência da concessionária no polo passivo da demanda.

Outrossim, a medida ora deferida não implica julgamento definitivo do mérito da ação, permanecendo assegurada ao Município a possibilidade de demonstrar, no curso da instrução processual, eventual inexistência dos requisitos necessários à fruição da isenção prevista na legislação local.

Assim, em observância aos princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da razoabilidade e da proteção da confiança legítima, mostra-se cabível o deferimento da tutela provisória postulada.

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática de Id 27928399 e, em consequência, conceder a tutela de urgência requerida, determinando ao Município de Ananindeua que adote as providências necessárias para suspender a cobrança da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP incidente sobre a unidade consumidora da agravante, enquanto permanecer comprovadamente enquadrada na categoria residencial de baixa renda prevista no art. 151, §1º, da Lei Municipal nº 2.181/2005, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo Juízo de origem após o regular contraditório.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2026